Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-71.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013172-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JORGE LUIS DA COSTA E SILVA - CPF: 033.772.521-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA- EMENDA DA INICIAL - COMPLEMENTAR CUSTAS – ART. 290 CPC/2015 - INÉRCIA – EXTINÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (N.U 1031050-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) ”

“A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a complementação do preparo prevista no art. 290 do CPC/2015, para o qual foi regularmente instada a efetuar. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.063333-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar nº.1013172-71.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
JORGE LUIS DA COSTA E SILVA,
que considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões de apelação, insurge-se o Banco Apelante contra a sentença proferida, afirmando excesso de rigor e formalismo pelo juízo “a quo” que deveria ter aplicado o Princípio da Economia Processual, merecendo reforma a r.sentença.

Assevera que “diante do interesse processual do autor, ora apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida”, Num. 97695997 –Pág.6.

Aduz que a extinção da presente ação trará claros prejuízos ao apelante pois, mais uma vez distribuída a inicial, serão novos gastos com custas processuais, além do prejuízo já causado pela apelada com os débitos pendentes.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação proposta pelo Banco apelante
, pleiteando, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial,
com fulcro no Dec. Lei 911/69, em razão do inadimplemento do requerido, que deixou de realizar o pagamento das prestações pactuadas no contrato entabulado entre as partes.

Contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. artigo 485, I c/c o artigo 290 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, recorreu a parte autora, pleiteando o reexame da questão por este Juízo ad quem.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão ao Apelante.

Conforme se infere da decisão de id.97695988 – Pág.1/2, o magistrado corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 35.393,78 (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, bem como, honorário advocatício, conforme se verifica na planilha de débito constante na exordial, verificando, ainda, ausência do comprovante de recolhimento das custas e despesas de ingresso, de maneira que concedeu ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentasse as guias e comprovante de pagamento das custas e taxa judiciária, de acordo com o valor corrigido, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

Não obstante, a parte apelante limitou a trazer aos autos guia e comprovante de pagamento, conforme se infere da petição (id. 97695992) e documentos (id. 97695993 – Pág.1/2), sem, contudo, cumprir a determinação judicial contida no id. 97695988 – Pág.1/2, o que ensejou a extinção do feito.

Nessa toada, dispõe os artigos 290 e 321, § único, do CPC:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.".

“Art.321 . O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. ”

Nesse sentido, correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PESSOA ANALFABETA – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2º, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento apresentado.
A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. N
ão havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em consonância om art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual. (N.U 1031050-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC
. (N.U 1001680-68.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA- EMENDA DA INICIAL - COMPLEMENTAR CUSTAS - INÉRCIA - EXTINÇÃO. A extinção do processo sem resolução de mérito, porque o autor não atendeu a ordem de emenda da petição inicial, não exige a sua prévia intimação pessoal.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.475447-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 07/10/2020)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. É de se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção quando recolhido o preparo em dobro. 2. A extinção do processo por falta de recolhimento das custas iniciais não caracteriza julgamento ultra petita. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a complementação do preparo prevista no art. 290 do CPC/2015, para o qual foi regularmente instada a efetuar. 4. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.063333-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)".

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para manter inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021